Tribunal: TJPA
Processo: 0807479-61.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807479-61.2018.8.14.0051

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: ANTONIO CRUZ SILVA, ENZO FELIPE REGO CRUZ SILVA, E. L. E. L. C. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DEMANDA EM FACE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva dos herdeiros do de cujus, diante da inexistência de inventário ou partilha, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade passiva para responder por dívida do falecido antes da abertura de inventário; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de oportunidade adequada para regularização do polo passivo; (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais e sua adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige demonstração de erro na decisão monocrática, o que não se verifica quando seus fundamentos permanecem hígidos e coerentes com a jurisprudência dominante.

4.

A parte autora foi oportunamente intimada para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva arguida, mas optou por manter os herdeiros no polo passivo, configurando preclusão e afastando alegação de nulidade processual.

5.

Não há violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da cooperação, pois foi assegurada oportunidade de regularização da relação processual.

6.

Inexistindo inventário ou partilha, a legitimidade passiva para responder por dívidas do falecido é do espólio, sendo incabível a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo.

7.

A simples indicação dos herdeiros não supre a necessidade de regular constituição do espólio, nem substitui a nomeação de inventariante ou administrador provisório.

8.

A extinção do processo decorre da inadequada formação da relação processual pela parte autora, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

9.

O percentual de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e não se mostra excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Antes da abertura de inventário e partilha, o espólio é o único legitimado para responder pelas dívidas do falecido.

2.

A ausência de regularização do polo passivo após intimação judicial configura preclusão e afasta alegação de nulidade processual.

3.

A indicação direta de herdeiros, sem constituição formal do espólio, não supre a legitimidade processual exigida.

4.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva enseja condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, arts. 75, VII, 85, §§2º e 10, 110, 313, 321, 485, VI, 618 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.934.697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.11.2023, DJe 15.12.2023; STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0807479-61.2018.8.14.0051; Agravante: COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda; Agravado: Espólio de Antônio Cruz Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva dos herdeiros do de cujus Antônio Cruz Silva.

A decisão agravada manteve a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que, inexistindo inventário ou partilha, a legitimidade passiva para responder pelas dívidas do falecido é do espólio, e não dos herdeiros. Ademais, afastou alegação de nulidade processual por entender que a parte autora teve oportunidade de se manifestar acerca da ilegitimidade passiva, bem como manteve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Em suas razões recursais (id 33736636), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento e tempestividade do agravo interno, destacando que a decisão agravada foi publicada em 24/12/2025, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal; (ii) que a decisão monocrática incorreu em excesso de formalismo ao manter a extinção do processo, desconsiderando a necessidade de regularização do polo passivo após o falecimento do réu, nos termos dos arts. 110, 313, §§1º e 2º, e 779 do CPC; (iii) que a indicação dos herdeiros visou apenas viabilizar a representação do espólio, especialmente diante da inexistência de inventário, podendo estes atuar como administradores provisórios; (iv) que houve violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pois o juízo não oportunizou de forma adequada a regularização da representação processual; (v) que os herdeiros foram chamados ao processo na condição de representantes do espólio, e não como devedores diretos, sendo indevida a extinção do feito; (vi) a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor originário; (vii) subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários, por entender desproporcional sua fixação em 10% sobre o valor da causa; ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com o regular prosseguimento do feito.

Não consta, até o momento, informação acerca da apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito:

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se a analisar: (i) a possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do feito por ilegitimidade passiva dos herdeiros; (ii) a alegada nulidade processual por suposta inobservância do dever de cooperação e da primazia do julgamento de mérito; e (iii) a adequação da condenação em honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para seu provimento, a demonstração de erro de julgamento ou inadequação da decisão agravada.

No caso em análise, não vislumbro razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No que tange à alegada nulidade processual, sustenta a agravante que não lhe foi oportunizada a adequada regularização do polo passivo após o falecimento do devedor, invocando os arts. 110 e 313 do CPC. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a parte autora foi devidamente instada a se manifestar acerca da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos herdeiros, tendo, contudo, optado por manter estes no polo passivo, sem requerer a substituição pelo espólio ou a nomeação de administrador provisório.

Nesse contexto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da vedação à decisão surpresa, uma vez que a oportunidade de regularização foi efetivamente conferida, restando configurada a preclusão quanto à matéria.

Ademais, o art. 321 do CPC dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No caso concreto, a irregularidade não decorreu de vício inicial, mas de fato superveniente (falecimento do réu), sendo que, ainda assim, foi oportunizada manifestação à parte autora, que não promoveu a adequação necessária, afastando-se, portanto, qualquer nulidade.

No mérito, quanto à legitimidade passiva, a controvérsia encontra-se pacificada na jurisprudência, no sentido de que, inexistindo inventário ou partilha, apenas o espólio possui legitimidade para responder pelas dívidas do falecido, não podendo os herdeiros figurar diretamente no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a decisão agravada corretamente aplicou os arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como os arts. 75, VII, e 618 do CPC.

Conforme precedente expressamente citado na decisão agravada:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

2.

No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora.

3.

Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp 1934697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03/10/2022, DJe 26/10/2022)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. (...) NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. (...)

A suscitação tardia de nulidade, após ciência de vício e sem manifestação oportuna, viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, acarretando preclusão.”

(STJ - AgInt no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07/11/2023, DJe 15/12/2023)

Assim, correta a conclusão pela ilegitimidade passiva dos herdeiros, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No tocante à alegação de que os herdeiros teriam sido chamados apenas para representar o espólio, igualmente não assiste razão à agravante. Isso porque não houve, nos autos, a formal constituição do espólio, tampouco a indicação de inventariante ou administrador provisório, circunstância indispensável para a válida formação da relação processual.

A simples indicação dos herdeiros, desacompanhada da regular constituição do espólio, não supre a exigência legal, sob pena de violação ao regime jurídico da sucessão e à limitação da responsabilidade dos sucessores, prevista nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, também não merece reparo a decisão agravada.

Nos termos do art. 85, §10, do CPC:

“Nos casos de perda do objeto ou de extinção do processo sem resolução do mérito, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

No caso concreto, a extinção decorreu da inadequada formação da relação processual pela parte autora, que insistiu na manutenção dos herdeiros no polo passivo, mesmo após impugnação específica, o que caracteriza sua sucumbência.

A jurisprudência citada na decisão agravada também corrobora tal entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. (...) EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...)

Cabe ao julgador identificar quem deu causa à instauração ou à extinção do processo, sendo devidos honorários advocatícios.”

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Ademais, o percentual fixado (10% sobre o valor da causa) encontra-se em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026